Tribunal: TJPA
Processo: 0005166-55.2019.8.14.0010
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005166-55.2019.8.14.0010

EMBARGANTE: RIVALDO JUNIOR GUIMARAES BAIANO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal (
ID/PJ-e n.º 9628211
), opostos por
RIVALDO JUNIOR GUIMARÃES BAIANO
, com fundamento nos Arts. 619 e 620 do CPP c/c Arts. 261 e 262 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, com o fim de suprir a ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos a seguir narrados.

Aduz o embargante que o Acórdão ora recorrido não aplicou as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para arbitrar a pena-base aquém do mínimo legal por ter se fundamentado na Súmula n.º 231, do C. STJ.

Assevera, que o enunciado da Súmula n.º 231 do C. STJ foi instituído há mais de 22 (vinte e dois) anos e com a evolução do direito e prevalência de princípios constitucionais é chegada a hora de revisitar o verbete para aferir sua inconstitucionalidade.

Por fim, pugna pelo prequestionamento de toda a matéria para fim de interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões (
ID/PJ-e n.º 9628217
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e indeferimento dos embargos opostos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID/PJ-e n.º 9693187
) pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o Art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
ID/PJ-e n.º 9628207
), vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitadas pela defesa, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões da não aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com fundamento na incidência da Súmula n.º 231, do C. STJ. Senão vejamos a ementa explicativa do julgado embargado,

verbis
:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB. 1 – INSURGÊNCIA DO APELANTE TÃO SOMENTE QUANTO À DOSIMETRIA PUGNANDO PELA REFORMA DA PENA A FIM DE QUE SEJAM RECONHECIDAS E APLICADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INC. I E III, D, DO CPB. –
IMPROVIMENTO
. PENA-BASE PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO FIXADA NO MÍMINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE PENAL PARA REDUZIR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXEGÉSE DA SÚMULA N.º: 231 DO STJ. –
REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA
NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA FIXÁ-LA EM
13 (TREZE) DIAS-MULTA,
CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS DELITUOSOS. –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, REDIMENSIONANDO-SE, DE OFICÍO, A REPRIMENDA PECUNIÁRIA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
A QUO
. À UNANIMIDADE

Com efeito, além de não existir nenhuma ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ____ de agosto de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 09/08/2022